Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-11.2013.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000151-11.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE DE PAULA ABDALLA - CPF: 054.225.481-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:
MARCOS HENRIQUE DE PAULA ABDALLA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, proposta com base em cédula de crédito bancário.

Sustentação da parte apelante no sentido de que não houve inércia relevante e de que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a configuração da prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário, diante da alegada prática de diligências infrutíferas pelo exequente e da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o prazo prescricional trienal para a execução fundada em cédula de crédito bancário, conforme previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
.

5. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis foi determinada em 2018, sob a vigência da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015.

6. Após o término do prazo de suspensão, não houve adoção de medidas efetivas capazes de satisfazer a obrigação, tendo o exequente se limitado à repetição de diligências já frustradas, não configurando causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

8. Configurada a inércia processual da parte exequente por período superior ao prazo trienal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Aplica-se o prazo trienal para a execução de cédula de crédito bancário, sendo que a inércia do exequente após o término da suspensão da execução, com repetição de diligências infrutíferas, configura prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 921, §§1º e 4º; CC/2002, art. 206, §3º, VIII; Lei 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70; CF/88, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 23/08/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29/04/2024; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1); TJMT,
ApCiv
1000273-09.2021.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, contra sentença (ID. 298540886 – Autos de Origem nº 0000151-11.2013.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que declarou a prescrição intercorrente e, com isso, julgou extinta a execução com resolução do mérito, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida em face de MARCOS HENRIQUE DE PAULA ABDALLA, sob os seguintes fundamentos:

“
I – RELATÓRIO.

Trata-se ação de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE

CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE
–
SICREDI

NORTE MT em face de MARCOS HENRIQUE DE PAULA ABDALLA.

A execução foi ajuizada em 11/01/2013, com base na cédula de crédito bancária n. B21330257-6, no valor

de R$ 130.000,00, firmada em 01/03/2012.

Após as tentativas de citação pessoal do executado, infrutíferas (id. 49939372 – pág. 32, 49 e 69), foi

procedida a sua citação por edital (id. 49939372 – pág. 72), publicada em 01/02/2016 (id. 49939372 – pág.

82).

Busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, infrutíferas (id. 49939372 – pág. 99, 127, 133 e

139/141).

Em 17/04/2018, o exequente postulou pela suspensão do feito por 60 dias para localizar bens passíveis de

penhora (id. 49939372 – pág. 143), deferido.

Busca de bens via SISBAJUD, infrutífera (id. 49939372 – pág. 149/150).

Em 20/08/2018, a busca via RENAJUD localizou três veículos em nome do executado (id. 49939372 – pág
.

156).

Penhora restou infrutífera, tendo em vista a não localização dos veículos (id. 49939372 – pág. 168 e 190).

Exequente postulou pela indisponibilidade de bens via CNIB (id. 49939372 – pág. 198), deferido (id. 49939372 – pág. 201).

Busca de bens, infrutíferas (Id. 49939372 – pág. 205; id. 71265513; id. 125892774, id. 134100709, id. 136524694 e id. 156894695).

Em 16/08/2024, o exequente postulou pela emissão da certidão de crédito (id. 165849186).

O exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito e manifestar-se sobre a prescrição intercorrente (id. 169933926), mas permaneceu inerte (id. 172920709).

Decisão de id. 173686510 determinou a intimação pessoal do exequente, o qual postulou pela emissão de nova certidão de crédito (id. 173764825).

II – FUNDAMENTAÇÃO.

A prescrição intercorrente configura-se quando a parte exequente deixa de promover atos processuais efetivos ao andamento da execução, resultando na paralisação do feito por lapso temporal igual ou superior ao prazo prescricional da pretensão material (Súmula n. 150 do STF).

A prolongação ad aeternum da execução, sem a adoção de medidas efetivas para o adimplemento da obrigação, afronta o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso, a execução foi ajuizada em 11/01/2013, com fundamento em cédula de crédito bancária, cujo prazo prescricional é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicada pela Lei nº 10.931/2004 e jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 82.028,40, vencida em 05/12/2014. 2. Após pedido do exequente, os autos foram suspensos por um ano (art. 921, §1º, CPC). Findo o prazo em 01/2021, seguiu-se período de inércia até a extinção da ação, em 02/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente após a suspensão processual, considerando o prazo trienal para execução da Cédula de Crédito Bancário (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 206, § 3º, VIII, do CC). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos. 5. Com o fim da suspensão da execução, em janeiro de 2021, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional, conforme prevê o art. 921, §4º, do CPC. 6. Não havendo qualquer diligência útil pelo exequente no período subsequente, configura-se a prescrição intercorrente. 7. A contagem do prazo independe de nova intimação, nos termos do entendimento firmado pelos tribunais pátrios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional trienal para execução de Cédula de Crédito Bancário inicia-se automaticamente após o término da

suspensão determinada com base no art. 921, §1º, do CPC. 2. A inércia do exequente por período superior ao prazo legal acarreta a prescrição intercorrente, dispensando nova intimação
judicial."Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §§1º e 4º; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Lei 10.931/2004, art. 44; STF, Súmula 150. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
ApCiv
1000273-09.2021.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025; TJ-MT,
ApCiv
1001974-93.2016.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/05/2024. (N.U 1027089-11.2019.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, DJE 22/04/2025).

A respeito da prescrição intercorrente, sobretudo diante das modificações legislativas, o STJ, por meio do Incidente de Assunção de Competência n. 01, no REsp 1.604.412/SC, firmou tese vinculante estabelecendo que:

– Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. – O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). – O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinicio
ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). – O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Verifica-se que o advento do CPC/2015 não tem o condão de reiniciar a contagem do prazo prescricional, devendo ser respeitada a regra de direito intertemporal, nos termos do art. 14 do CPC, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Nos termos da redação original do art. 921 do CPC/2015, antes das alterações promovidas pela Lei Federal n. 14.195/2021, a configuração da prescrição intercorrente exige: (i) a inviabilidade da execução – caracterizada pela ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis – e (
ii
) a inércia do exequente em promover atos efetivos à satisfação do crédito.

Denota-se ainda que a execução deve ser suspensa por até um ano (§1º, art. 921, CPC/2015), período em que também se suspende a prescrição. Findo esse prazo sem manifestação útil do credor, inicia-se a contagem do prazo prescricional, nos termos da redação original do §4º, art. 921, do CPC/2015.

No caso em análise, a citação do executado ocorreu em 2016 (id. 49939372 – págs. 72 e 82), o que provocou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil — efeito este que ocorre uma única vez.

Posteriormente, em 17/04/2018, a execução foi suspensa por 60 dias, diante da ausência de bens penhoráveis, conforme requerido pelo exequente (id. 49939372 – pág. 143), sendo retomada em 17/07/2018,

data a partir da qual voltou a correr o prazo prescricional, que se consumou em 19/04/2021.

Embora tenham sido localizados veículos em nome do executado (id. 49939372 – pág. 156), a constrição não se concretizou, tampouco resultou em qualquer adimplemento, ainda que parcial, da obrigação, pois nem os bens nem o devedor foram localizados (id. 49939372 – pág. 168).

Cabe salientar que a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), incumbindo-lhe impulsionar o feito e adotar as providências necessárias à efetiva satisfação do crédito, o que não se observa no presente feito.

A omissão quanto à prática de atos eficazes para o prosseguimento da execução compromete a utilidade do processo e enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes" (
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.641.457/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 22/10/2024.) Grifos nossos.

Destaca-se ainda que o STJ, ao julgar o
AgRg
no Recurso Especial n. 1.208.833/MT, firmou a interpretação de que: “meros requerimentos de bloqueios de bens, negativamente respondidos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional que flui enquanto não localizados o devedor ou seus bens”.

Para afastar a prescrição, cabe ao exequente adotar diligências efetivas visando à satisfação do crédito, conforme é também o entendimento do E. TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO

DESPROVIDO. Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp nº 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. (N.U 0001961-32.2007.8.11.0039,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024). Grifos nossos.

Portanto, não basta ao exequente a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo
-
lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação.

No presente feito, as diligências promovidas pelo exequente mostraram-se reiteradamente
inócuas
, sem a adoção de qualquer medida constritiva eficaz, evidenciando inércia injustificada, apta a caracterizar a prescrição intercorrente. Destacam-se os atos ineficazes praticados, tais como:
[...]

A realização de diligências infrutíferas evidencia a negligência na condução da execução, contribuindo para a prolongação indefinida do feito e, sobretudo, não possui o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

No caso concreto, desde a suspensão, o exequente praticou diversos atos que não resultaram em avanço processual relevante, limitando-se a requerimentos de bloqueios infrutíferos que, isoladamente, não afastam a inércia.

Logo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a paralisação do feito, por mais de três anos, sem impulso efetivo para a satisfação do crédito, traduz inequívoca inércia do exequente, que inviabiliza a continuidade da execução. III –

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente do crédito exequendo, e, com isso, JULGO EXTINTA a execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, V e art. 487, inciso II, ambos do CPC/2015.

Sem ônus para as partes, como prevê o art. 921, § 5º, do CPC (STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414 e REsp 2075761).

Proceda-se a baixa da indisponibilidade de bens via CNIB (id. 49939372 – pág. 201).
”

Em razões recursais (ID. 298540888), a parte recorrente sustenta, em síntese
,
a
inexistência de inércia relevante capaz de configurar a prescrição intercorrente, alegando que promoveu sucessivas diligências de localização de bens do devedor, por meio de requisições ao sistema
BacenJud
(atualmente SISBAJUD),
Renajud
e CNIB
.

Assevera q
ue a cédula de crédito bancário não se equipara a título de natureza cambial, sendo, portanto, incabível a aplicação do prazo trienal previsto para esses títulos
, bem como q
ue se deve observar o prazo quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil
.

Argumenta q
ue a conduta processual da exequente foi diligente e constante, não sendo razoável penalizá-la com a extinção da execução por suposta inércia.

Expedida intimação (ID.
298540892
), a
parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme guia de recolhimento e comprovante de pagamento constantes no ID.
298540889

e
298540890
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:
MARCOS HENRIQUE DE PAULA ABDALLA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V e art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
paralisação do feito por mais de três anos, sem impulso efetivo apto à satisfação do crédito, revela inércia processual do exequente;
o
s atos promovidos pela parte autora se limitaram a requerimentos de bloqueio patrimonial que não resultaram em avanço significativo;
d
iante do transcurso do lapso temporal superior a três anos, e não havendo causa suspensiva ou interruptiva identificável, impunha-se a extinção da execução com base na prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Do prazo prescricional aplicável

A parte recorrente alega que, por se tratar de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional trienal não seria aplicável, devendo prevalecer o prazo quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

De início, cumpre salientar que, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de
A
ção
Busca
e
Apreensão Convertida
e
m Execução
d
e Título Extrajudicial
– ID.
298539975
, que tem como objeto cédula de crédito bancário, nas situações em que se discute o prazo prescricional da pretensão executiva, incide o disposto no artigo 70, da Lei Uniforme de
Genébra
, ante a previsão
do artigo 44, da Lei n. 10.931/2004, pois essa tem natureza de título de crédito, devendo, ser aplicado, portanto, o prazo trienal.

A propósito, trato à baila o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.508.950/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020,
DJe
de 14/8/2020)
– Grifo Nosso

No mesmo sentido, é vasta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela parte devedora, reconhecendo a prescrição material e intercorrente da execução, conforme art. 924, III e V, do CPC/2015. II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i)

a incidência do prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
e art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplicado às cédulas de crédito bancário; e (
ii
) se as diligências processuais realizadas pelo exequente interrompem o prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário.
4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional. 5. A jurisprudência desta Corte e do STJ considera que tentativas frustradas de localização do devedor não interrompem a prescrição, inexistindo omissão ou falha do Judiciário que justifique a aplicação da Súmula 106 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição trienal para a execução de cédula de crédito bancário não é interrompida por diligências infrutíferas de citação." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, III e V; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Lei Uniforme de
Genébra
, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª
Turma, j. 15.05.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.508.950/SE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.08.2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002730920218110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL
– INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO PREJUDICADO. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto,
considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei nº. 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
e art. 206, § 3º, VIII, do CC
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual, devendo ser conferido efeito translativo ao recurso, para que a execução seja extinta, nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC c/c 189 do Código Civil. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10106767020248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)
– Grifo Nosso

“APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a
ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
e art. 206, § 3º, VIII do CC. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.” (TJ-MT 00005476620138110078 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)
– Grifo Nosso

Dessa forma, considerando que o título executado é uma Cédula de Crédito Bancário, a prescrição é trienal, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei nº. 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
e art. 206, § 3º, VIII, do CC.

Da prescrição intercorrente

A parte apelante sustenta que não houve inércia relevante por parte do exequente, pois foram promovidos diversos atos executivos com vistas à localização de bens, inclusive por meio de sistemas como CNIB,
Renajud
e SISBAJUD. Alega que, embora infrutíferos, tais atos configurariam manifestação de interesse na satisfação do crédito, apta a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contudo, a argumentação não merece acolhida.

Antes de adentrar ao mérito
propriamente dito, convém destacar que a
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente,
deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No presente caso, a execução foi ajuizada em
11
/
01
/
2013
, com diversas tentativas de localização de bens e do executado, bem como expedição de certidões negativas e
tentativas de
bloqueios eletrônicos ao longo dos anos.

A suspensão formal do feito foi determinada com base no art. 921, III, do CPC/2015,
em 29/05/2018,
antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021
, vide decisão sob ID.
298539975 - Pág. 144
. Assim, o termo inicial da prescrição
intercorrente deve observar a redação original do CPC, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Compulsando atentamente os autos, verifico que desde o desarquivamento ainda em 2018,
todas a medidas adotadas pelo exequente se mostraram inexitosas, inclusive,
consta nos autos pedido de dilação de prazo por 90 (noventa) dias (
ID
.
298539976
).

Tal pedido foi deferido pelo juízo
, sendo determinada a suspensão processual e remessa ao arquivo provisório em 16/10/2020 (ID.
298539976 - Pág. 9
), todavia, o exequente só veio a impulsionar o feito em 16/11/2021 (ID.
298539981
).

Ocorre que,
o exequente apenas reiterou medidas que já haviam se mostrado infrutíferas anteriormente, o que culminou
na terceira suspensão processual
nos

termos do art. 921, III do CPC
, vide decisão proferida em
03/06/2022
(ID.
298539987
)
.

Após, houve o desarquivamento do feito e
por mais uma vez foram reiteradas as medidas anteriormente frustradas
.

Em outras palavras,
o efeito perdura há
12 (doze) anos sem qualquer diligência frutífera
em favor da satisfação da execução, mesmo após
3 (três) suspensões processuais com fundamento no
art. 921, III do CPC
.

Sob esse contexto, evidencia-se, com clareza, a ocorrência da prescrição intercorrente, seja pelo texto originário positivado no
CPC/2015,
ou após a
entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021
.

Sobre o tema,
Gladston
Mamede leciona que o escopo da figura jurídica da prescrição intercorrente é impedir que o credor simplesmente afore uma demanda e a deixe abandonada, sem cuidar dos atos que lhe competem para a realização de seu crédito. Para seu cômputo, considera-se o prazo legal da prescrição do direito em discussão; se o feito ficou paralisado por prazo igual ou superior, na dependência de ato que competia ao credor, o direito estará prescrito (Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito, volume 3 – 5. ed. – São Paulo: atlas, 2009, p. 175).

Ademais, repise-se que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo,
portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo. O abandono da causa, fenômeno processual, é distinto da prescrição, instituto de direito material (STJ REsp 1522092/MS).

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). (...). (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
. 1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022)
– Grifo Nosso

Sobre o tema, est
e
e.
Tribunal já
decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS
FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
- n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor
. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (
AgInt
no REsp 1986517/PR).
Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

– Grifo Nosso

Dessa forma, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume

a sentença
vergastada,
por seus próprios fundamentos.

Sem ônus para as partes, como prevê o art. 921, § 5º, do CPC (STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414 e REsp

2075761).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025